Tribunal: TCU
Processo: 041.261/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18991/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de parcelamento excepcional de dívida em 120 ou 60 parcelas, formulado pelo Sr. Danillo Leitão Gama, por e-mail, conforme peça 115. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento de modo parcelado do débito e multa a ele imputados, conforme Acórdão 11479/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 80); Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , 1.885/2019-Plenário e 10.305/2018- 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento do débito e da multa aplicados por meio do Acórdão 11479/2021-TCU-Primeira Câmara , em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida; e b) alertar o responsável que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 041.261/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Carvalho de Oliveira Avanza (XXX.154.786-XX); Danillo Leitão Gama (XXX.483.228-XX); Leitão & Avanza Ltda (14.002.693/0001-66). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Leitão Campelo (OAB/BA 25.918) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.